Tribunal: STF
Processo: HC 238830
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Alves Santana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 886.702/SP (evento 13).



    No curso da execução da pena do Paciente – 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, no contexto de violência doméstica, tipificado no art. 121, § 2º, I, II e IV c/c art. 121, § 2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal – , o magistrado de primeiro grau condicionou o exame do pedido de progressão de regime prisional à previa realização do exame criminológico (evento 8).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação para a determinação de realização do exame criminológico, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Sustenta o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão da benesse. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a realização do exame criminológico e que o juiz da execução reexamine a progressão de regime prisional.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DA LIMINAR EM MANDAMUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor da aplicação, por analogia, da Súmula n. 691/STF. 



    2. Na hipótese, a decisão que rejeitou o pleito liminar não revela ilegalidade apta a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação da mencionada Súmula. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo (Súmula 691/STF). Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.



    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar ao Juízo da origem que analisasse o pedido de progressão de regime, sem a realização de exame criminológico, tendo em vista a ausência de comprovação nos autos do alegado constrangimento.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator